Tribunal: TJMT
Processo: 13503-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0013503-38.2019.811.0003

Origem: Juiza do Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido(s): SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE INTERNET – PEDIDO
DE CANCELAMENTO - COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR
AO CANCELAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O autor aduz que contratou uma linha telefônica na modalidade pós-
pago controle.
No entanto, solicitou o cancelamento do contrato em março de
2018, tendo em vista a dificuldade de acessar a internet.
Aduz ainda a parte autora que a requerida continuou a enviar
faturas de cobrança após o cancelamento
O autor menciona que pagou as duas dos meses de abril/2018 e
maio/2018. Vejamos:

O autor ainda foi surpreendido com inscrição no Serasa no
valor de R$ 113,65 (cento e treze reais e sessenta e cinco
centavos), incluída em 22/04/2019.

Em que pese a alegação de que a cobrança é legitima e que não
praticou nenhum ato ilícito, a empresa não trouxe as gravações
para confirmar suas alegações e nenhuma outra prova para
destituir os documentos juntados pelo autor.
Como se trata de uma relação de consumo, o ônus da prova é
invertido, e a recorrente não juntou as gravações do protocolo de
no 20183525568623, informado na inicial.
Portanto, restou demonstrada a falha na prestação no serviço,
sendo indevidas as cobranças posteriores ao cancelamento, ainda
a restrição nos órgãos de proteção ao credito, não tendo a

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

recorrente demonstrado fato extintivo ou modificativo do direito
do autor.
Recurso conhecido e Improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.
O dano moral configura-se pela inércia da Ré em proceder a
vistoria na residência do consumidor, que estando em dia com
suas faturas, sofreu com o descumprimento contratual da Ré,
tanto de prestar um serviço de qualidade como de suspender as
cobranças após o cancelamento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação
pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor,
com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também
garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a
repetição do ato ilícito.
De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a
fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente,
as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do
lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in
, 3a ed., São Paulo, Editora
Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).
Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda
relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANO MATERIAL
Diante da cobrança indevida de valores por um serviço não
prestado, o valor cobrado e pago indevidamente pelo consumidor
deve ser restituído, sendo o valor de R$113,65.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator